Tribunal: TJPA
Processo: 0196243-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0196243-61.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: EWERTON DOMINGOS TUMA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0196243-61.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
AGRAVADO: EWERTON DOMINGOS TUMA MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso das demandadas, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, em razão da negativa de internação e cirurgia de urgência a beneficiário diagnosticado com apendicite aguda, sob alegação de carência contratual, fixando indenização no valor de R$ 8.000,00, com alteração, de ofício, apenas do termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

2 - A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a negativa de internação e procedimento cirúrgico emergencial com fundamento em carência contratual de 180 dias; (ii) verificar a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, à luz do art. 932 do CPC; (iii) examinar a responsabilidade solidária entre operadora e hospital credenciado; e (iv) aferir a ocorrência e adequação do quantum indenizatório por dano moral.

3 - O julgamento monocrático revela-se cabível quando a matéria controvertida estiver em consonância com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC, não havendo demonstração de erro, omissão ou afronta a precedente vinculante aptos a justificar a reforma da decisão unipessoal.

4 - Nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998, o prazo de carência para cobertura de atendimentos de urgência e emergência limita-se a 24 horas, sendo abusiva a negativa de procedimento cirúrgico indispensável à resolução de quadro clínico emergencial, como no caso de apendicite aguda, não se admitindo a fragmentação do tratamento em mera estabilização clínica dissociada do procedimento resolutivo.

5 - A operadora de plano de saúde e o hospital integrante da rede credenciada respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento.

6 - A recusa indevida de cobertura em situação de emergência configura dano moral in re ipsa, por violação à dignidade do consumidor e agravamento de sua aflição em momento de vulnerabilidade, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 8.000,00, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0196243-61.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
AGRAVADO: EWERTON DOMINGOS TUMA MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0196243-61.2016.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas demandadas, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, com modificação, de ofício, apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Ewerton Domingos Tuma Martins
em face de
Hospital Layr Maia (Ultra Som Serviços Médicos Ltda.)
e
Hapvida Assistência Médica Ltda.
, na qual o autor alegou ser beneficiário de plano de saúde administrado pela segunda requerida e que, em 01/04/2015, ao apresentar fortes dores abdominais, foi atendido em hospital credenciado, sendo diagnosticado com apendicite aguda, com indicação médica de cirurgia de urgência. Sustentou que o procedimento cirúrgico foi negado sob a alegação de carência contratual, o que o obrigou a buscar atendimento na rede pública, onde foi submetido à cirurgia pelo SUS. Aduziu ter sofrido abalo moral em razão da negativa de cobertura em situação emergencial, pleiteando indenização correspondente a 50 salários mínimos.

O Juízo a quo, por sentença (ID 16086888 ), julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês desde o evento danoso (abril de 2015), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as demandadas interpuseram Apelação Cível (ID 16086889 ), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do hospital, ao fundamento de que eventual negativa de cobertura decorreria exclusivamente de ato da operadora do plano de saúde. No mérito, sustentaram a licitude da conduta adotada, defendendo a obrigatoriedade de observância do prazo de carência de 180 dias para internações, nos termos do art. 12, V, “b”, da Lei nº 9.656/1998, afirmando que o autor contava com apenas 100 dias de vigência contratual à época do fato. Argumentaram que o atendimento emergencial foi prestado, inclusive com realização de exames e estabilização do quadro clínico, sendo legítima a negativa de internação em razão do não cumprimento do período carencial. Requereram a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 16086897 ), sustentou-se a manutenção da sentença, ao argumento de que a negativa de cobertura em situação de urgência caracteriza prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/1998, sendo inaplicável a carência superior a 24 horas em hipóteses de urgência e emergência. Defendeu a responsabilidade solidária da operadora e do hospital, com fundamento na teoria da aparência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria (ID 25219061 ), que, com fulcro no art. 932 do CPC e no Regimento Interno deste Tribunal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais, apenas modificando, de ofício, o termo inicial dos juros de mora, para que incidissem a partir da citação, em consonância com a jurisprudência dominante.

Inconformada, a operadora interpôs o presente Agravo Interno (ID 25708368 ), sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, com fundamento nos arts. 1.003, 1.021 e 1.070 do CPC.

No mérito recursal, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando os argumentos expendidos na apelação. Sustenta que não houve negativa absoluta de atendimento, mas tão somente recusa legítima de internação em razão do não cumprimento do prazo de carência contratual e legal de 180 dias. Afirma que o agravado recebeu atendimento médico adequado, com realização de exames e acompanhamento clínico, sendo autorizado tratamento ambulatorial por 12 horas, conforme permitido pela legislação aplicável aos casos de urgência.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a distinção entre atendimento emergencial – limitado à estabilização do paciente – e internação hospitalar, esta sujeita à carência contratual. Invoca os arts. 12 e 16 da Lei nº 9.656/1998 para sustentar a licitude da exigência de carência e aduz que a desconsideração dessa cláusula contratual compromete a segurança jurídica do sistema de saúde suplementar.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, julgando improcedentes os pedidos autorais ou reduzindo o valor fixado a título de dano moral.

Regularmente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos (ID 26938055 ).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLNÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0196243-61.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
AGRAVADO: EWERTON DOMINGOS TUMA MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e devidamente fundamentado, razão pela qual dele conheço.

II — MÉRITO

O Agravo Interno não merece provimento.

A agravante, em essência, limita-se a reproduzir as razões da apelação anteriormente apreciada, sem demonstrar qualquer vício — seja de procedimento ou de julgamento — capaz de infirmar a decisão monocrática. Não há, nos argumentos expendidos, indicação de erro manifesto, omissão relevante, violação a precedente vinculante ou superação do entendimento jurisprudencial que embasou a decisão agravada. Essa constatação, por si só, já seria suficiente para o desprovimento do recurso, porquanto o agravo interno não é via adequada para a simples reiteração de inconformismo.

Não obstante, cumpre examinar os pontos suscitados, a fim de demonstrar que a decisão monocrática se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada.

1. Do cabimento do julgamento monocrático

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso que contrarie súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou que vá de encontro a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, teses firmadas em repercussão geral ou incidente de assunção de competência — além de contrariar jurisprudência dominante acerca do tema.

No caso concreto, a matéria debatida — negativa de cobertura em situação de urgência e emergência, com invocação de prazo de carência — está amplamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada não inovou, tampouco surpreendeu as partes com entendimento inédito: limitou-se a aplicar, com rigor técnico e observância ao sistema de precedentes, o entendimento há muito sedimentado na jurisprudência pátria.

O manejo do agravo interno exige, para que prospere, a demonstração de que a decisão unipessoal incorreu em equívoco juridicamente relevante. Sem essa demonstração — que brilha pela ausência nos autos —, o colegiado não tem fundamento para rever o que foi corretamente decidido.

2. Da carência contratual em face de situação emergencial

A agravante sustenta ter agido licitamente ao negar a internação do agravado, por força de cláusula contratual que impõe carência de 180 dias para internações. Argumenta que o atendimento emergencial prestado — consistente em realização de exames e acompanhamento clínico pelo prazo de 12 horas — teria satisfeito a obrigação legal, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço.

O argumento não resiste à análise.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 12, V, "c", é categórica ao estabelecer que os planos de saúde devem cobrir os casos de urgência e emergência, limitando o prazo de carência, nessas hipóteses, a 24 horas. A norma é cogente e de ordem pública, insuscetível de afastamento por convenção entre as partes.

A tentativa de fragmentar o tratamento emergencial em duas fases estanques — a "estabilização" e o "procedimento resolutivo" — não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, o conceito de emergência não pode ser interpretado de forma restritiva para abarcar apenas as medidas paliativas de sustentação do quadro clínico, excluindo-se o procedimento cirúrgico que constitui, na espécie, a única forma de resolução terapêutica adequada.

No caso em tela, o agravado foi diagnosticado com apendicite aguda — patologia de curso progressivo e potencialmente fatal, insuscetível de resolução por tratamento ambulatorial. A indicação cirúrgica não era conveniência médica: era imperativo terapêutico ditado pela própria natureza da enfermidade. Negar a cirurgia, sob o pretexto de que o contrato ainda estava em período de carência, equivale a negar o próprio tratamento emergencial que a lei impõe como obrigatório.

Ao obrigar o agravado a socorrer-se da rede pública de saúde para submeter-se à cirurgia que lhe deveria ter sido garantida pela operadora, a agravante praticou conduta abusiva, em flagrante violação à Lei nº 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Da responsabilidade solidária

A manutenção do Hospital Layr Maia no polo passivo foi corretamente fundamentada na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento do CDC. O hospital integrava a rede credenciada da operadora, ostentando, perante o consumidor, os signos de confiabilidade e vinculação que caracterizam a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de prestação de serviços.

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor do produto ou serviço responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora de plano de saúde e o hospital credenciado respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, inexistindo fundamento jurídico para exclusão de qualquer deles do polo passivo.

4. Do dano moral e do quantum indenizatório

A negativa de cobertura em situação de emergência, que impôs ao agravado — acometido de grave quadro clínico — o constrangimento de percorrer a rede pública de saúde em busca do tratamento cirúrgico indispensável à preservação de sua integridade física, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração casuística do abalo sofrido.

A angústia vivenciada por paciente que, em estado emergencial, vê sua cirurgia negada por operadora de plano de saúde e é compelido a submeter-se aos percalços do atendimento público — em circunstâncias de urgência real — transcende o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade humana.

O valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar nem excesso nem insuficiência indenizatória. Não há, portanto, fundamento para sua revisão.

III — CONCLUSÃO

À vista do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelas demandadas, com a condenação solidária da agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026